Tribunal: TJSP
Processo: 1070980-82.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ÇÃO - INÉRCIA - RECURSO - DESERÇÃO - RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 2o, DO CPC.

RÉU - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVAÇÃO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E REFINANCIAMENTO - VALORES - DEPÓSITO EM CONTA DA AUTORA - PROVA DOCUMENTAL - HIGIDEZ - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - EVOLUÇÃO E QUANTIA EXATA DA DÍVIDA - RÉU - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO EM EVENTUAL COBRANÇA EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL.

APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DO RÉU PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
(TJSP; Apelação Cível 1070980-82.2019.8.26.0100; Relator (a): Tavares de Almeida; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2021; Data de Registro: 02/07/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Tavares de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2021

Data de publicação:

02/07/2021

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AUTORA - PRETENSÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E DANOS MORAIS - SENTENÇA - PARCIAL PROCEDÊNCIA - AUTORA - APELO - NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO VALOR DEVIDO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA A COMPLEMENTAÇÃO - INÉRCIA - RECURSO - DESERÇÃO - RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 2o, DO CPC.

RÉU - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVAÇÃO -

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA - AUTORA - PRETENSÃO - INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E DANOS MORAIS - SENTENÇA - PARCIAL PROCEDÊNCIA - AUTORA - APELO - NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO VALOR DEVIDO – CONCESSÃO DE PRAZO PARA A COMPLEMENTAÇÃO - INÉRCIA - RECURSO - DESERÇÃO - RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007, § 2o, DO CPC.

RÉU - RELAÇÃO JURÍDICA - COMPROVAÇÃO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO E REFINANCIAMENTO - VALORES - DEPÓSITO EM CONTA DA AUTORA - PROVA DOCUMENTAL - HIGIDEZ - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - DANO MORAL - DESCARACTERIZAÇÃO - EVOLUÇÃO E QUANTIA EXATA DA DÍVIDA - RÉU - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO EM EVENTUAL COBRANÇA EXTRAJUDICIAL OU JUDICIAL.

APELO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E DO RÉU PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.